Tribunal: TJBA
Processo: 8012997-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012997-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUAN SANTANA ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PETALA SILVA SANTOS, ALANO BERNARDES FRANK

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DOS FEITOS RELATIVOS AOS DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE DE
BIS IN IDEM
E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e denegou a ordem em
Habeas Corpus
impetrado para revogar prisão preventiva decretada em ação penal por organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao não conhecer da tese de
bis in idem
na via do
Habeas Corpus
, por entender que a matéria exigiria dilação probatória incabível na cognição sumária do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente a matéria suscitada, ainda que com resultado desfavorável à parte, concluindo pela inadequação da via eleita para a análise da tese, por demandar aprofundado cotejo probatório.

5.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte.

6.
Não há obscuridade quando a decisão é clara ao fundamentar a impossibilidade de análise de tese complexa, como o
bis in idem
, na via estreita do
Habeas Corpus
, por demandar dilação probatória incabível.

7.
A busca pela reforma do julgado, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, revela mero inconformismo e desvirtua a finalidade estrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.
2.
Não há omissão a ser sanada quando o julgado se manifesta sobre a tese defensiva, ainda que para concluir pela inadequação da via processual eleita para sua análise, por demandar dilação probatória.
3.
O inconformismo com o resultado do julgamento, quando desacompanhado da demonstração efetiva dos vícios do art. 619 do CPP, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1389401/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1843643/GO, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede
d
o

Habes Corpus
nº
8012997
-
53
.202
6
.8.05.0000 da Comarca de
Salvador
, sendo Embargante

LUAN SANTANA ALMEIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, 7 de Maio de 2026.